Tribunal: TJBA
Processo: 8117141-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117141-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: SOLUCAO GESTAO FINANCEIRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASSINATURA DO CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que afastou a responsabilidade solidária do segundo réu quanto ao pagamento de dívida oriunda de contrato de empréstimo na modalidade
Giro Clean Folha
. O apelante sustenta que o corréu não apenas intermediou a contratação em favor da pessoa jurídica primeira ré, mas assinou o contrato como devedor solidário, responsabilizando-se diretamente pelo adimplemento das obrigações pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o segundo réu, que assinou o contrato de empréstimo na qualidade de devedor solidário, pode ser responsabilizado pelo pagamento da dívida contraída pela pessoa jurídica corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade, nos termos do art. 265 do Código Civil, não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes.

A assinatura do contrato pelo segundo réu como devedor solidário representa manifestação válida de vontade, tornando-o corresponsável pela obrigação assumida.

A jurisprudência reconhece que aquele que figura no contrato como devedor solidário responde integralmente pelo débito, ainda que a contratação tenha ocorrido em benefício da sociedade empresária.

Consta dos autos que o segundo réu não atuou apenas como intermediário, mas expressamente assumiu a condição de devedor solidário, razão pela qual é sujeito passivo legítimo na demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PE, Apelação Cível nº 0049352-53.2021.8.17.2810, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 26.04.2024.

TJ-RJ, APL nº 0017787-05.2017.8.19.0208, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, j. 31.07.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8117141-51.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
ITAÚ UNIBANCO S.A substituída por SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
, e, como apelados,
ADELMO CORREA E CORREA E SOLUÇAO GESTAO FINANCEIRA EIRELI
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar
provimento ao recurso
, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06